Tribunal: CARF
Processo: 10530.724594/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF visa apenas a instauração da ação fiscal e se constitui em mero ato administrativo que não se sobrepõe às prerrogativas legais das Autoridades Fiscais de exercer a fiscalização tributária (exegese do art. 142 do CTN c/c art. 6.o, I, da Lei no 10.593/2002 c/c art. 37, XVIII e XXII da CR/1988).
DO DIREITO DO CONTRIBUINTE AO JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS PROCESSOS FISCAIS
O pleito não é alcançado pelas hipóteses da Port. RFB no 1668/2016, no que respeita ao julgamento conjunto dos PAFs 10530-724.594/2014-17 e 10530-720.501/2015-66. Portanto, formalmente não estaria obrigado o Órgão Julgador a atender o referido pedido, mesmo considerando o emprego da racionalidade à luz do princípio da economia processual.
DESPESAS INIDÔNEAS EIVADAS DE ILICITUDES POR FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Não restou caracterizada a inidoneidade das despesas operacionais de frete, muito menos eivadas de fraude e simulação. Houve por parte da Recorrente a explicação e apresentação de provas plausíveis confirmando a veracidade e idoneidade das operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Não é cabível a multa qualificada de ofício quando não comprovado que o contribuinte deliberadamente agiu com vistas a fraudar e simular, impedindo o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Afasta-se a responsabilidade tributária solidária das Recorrentes arroladas nos Autos, em virtude da não comprovação da infração, bem como, da conduta dolosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724594/2014-17
ACÓRDÃO
1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUJÃO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF visa apenas a
instauração da ação fiscal e se constitui em mero ato administrativo que
não se sobrepõe às prerrogativas legais das Autoridades Fiscais de exercer
a fiscalização tributária (exegese do art. 142 do CTN c/c art. 6.o, I, da Lei no
10.593/2002 c/c art. 37, XVIII e XXII da CR/1988).
DO DIREITO DO CONTRIBUINTE AO JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS
PROCESSOS FISCAIS
O pleito não é alcançado pelas hipóteses da Port. RFB no 1668/2016, no
que respeita ao julgamento conjunto dos PAFs 10530-724.594/2014-17 e
10530-720.501/2015-66. Portanto, formalmente não estaria obrigado o
Órgão Julgador a atender o referido pedido, mesmo considerando o
emprego da racionalidade à luz do princípio da economia processual.
DESPESAS INIDÔNEAS EIVADAS DE ILICITUDES POR FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Não restou caracterizada a inidoneidade das despesas operacionais de
frete, muito menos eivadas de fraude e simulação. Houve por parte da
Recorrente a explicação e apresentação de provas plausíveis confirmando a
veracidade e idoneidade das operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Não é cabível a multa qualificada de ofício quando não comprovado que o
contribuinte deliberadamente agiu com vistas a fraudar e simular,
impedindo o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Afasta-se a responsabilidade tributária solidária das Recorrentes arroladas
nos Autos, em virtude da não comprovação da infração, bem como, da
conduta dolosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos
coobrigados. Vencido o Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira e a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por negar-lhes
provimento. Julgamento realizado na sessão de 25/09/2025 no período da
manhã.
Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.
Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por GUJÃO ALIMENTOS LTDA, pelos sócios
administradores e pela administradora da empresa, visando reformar o acórdão 16-78.997,
prolatado em 31/07/2017 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em São Paulo, que considerou a Impugnação IMPROCEDENTE e o crédito tributário
INTEGRALMENTE MANTIDO. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
3
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF visa apenas a instauração da ação
fiscal e se constitui em mero ato administrativo que não se sobrepõe às prerrogativas
legais das Autoridades Fiscais de exercer a fiscalização tributária (exegese do art. 142 do
CTN c/c art. 6.o, I, da Lei no 10.593/2002 c/c art. 37, XVIII e XXII da CR/1988).
DESPESAS SIMULADAS.
Resta caracterizada a simulação de despesas quando a fiscalização prova a impossibilidade
de realização da prestação do serviço que o contribuinte sustenta ter recebido.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. QUALIFICADORA. SONEGAÇÃO FISCAL
É cabível a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa objetivando impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
AUTUAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto à autuação principal de IRPJ repercute igualmente à autuação reflexa
de CSLL, no que cabível.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Cabível a utilização da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora, por expressa previsão
legal.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato
eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
2.
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e reflexo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lavrados com multa de ofício
qualificada, relativos à escrituração de despesas com fretes consideradas inidôneas.
3.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1340/1361), narra que no curso da ação fiscal foram
apurados os seguintes fatos:
DESPESAS DE FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS
40. Ao se analisar os documentos apresentados pela contribuinte foram constatadas
algumas incorreções. Foram glosadas as notas referentes a TRANSPORTADORA VIDA
LTDA:
IDENTIFICAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÕES DE FRETES ENTRE A GUJÃO ALIMENTOS
LTDA E A TRANSPORTADORA VIDA LTDA (CNPJ 12.031.445/0001-18)
Foi constatado na fiscalização simulação nas aquisições de fretes, tendo em vista a
Transportadora Vida não possuía propósito comercial diverso, senão a criação de
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
4
despesas de frete. Cabe informar que a Transportadora Vida encerrou suas atividades em
07/06/2013.
40.1. Mesmos sócios
A Gujão era sócia da Transportadora Vida. Vide Tabela em fls. 1349
40.2. Mesmo endereço
Ambas funcionavam no mesmo endereço: ROD BA 502 SN KM 27,8.
40.3 Ausência de veículos
A Transportadora Vida não possuía nenhum veículo, e realizava os fretes com os veículos
da Gujão.
40.4 Administrador/Procurador responsável pelos pagamentos
O Sr. Dario Mascarenhas de Oliveira Neto Segundo é administrador da Gujão e atua como
procurador da Transportadora Vida. Ele era um dos responsáveis pelas transferências de
pagamentos entre a Gujão e a Transportadora Vida, conforme comprovantes de
pagamentos apresentados.
40.5 Ausência de funcionários em 2013
A Transportadora Vida não possuía funcionários na GFIP no ano-calendário de 2013, e
mesmo assim houve prestação de serviço no mês de janeiro/2013 no valor de R$
59.697,00.
40.6 Cliente único
Comparando os valores pagos pela Gujão à Transportadora Vida nos anos-calendário
2012/2013 cerca de R$ 2.016.728,40 e o declarado na PGDAS da Transportadora Vida
apenas no ano-calendário de 2012 R$ 1.995.925,90, conclui-se que a Gujão era o maior
cliente, senão único da Transportadora Vida. Cliente esse que sem o qual não haveria
capacidade operacional para existir.
40.7 Transferência de funcionários da Gujão para Transportadora Vida, mas sob
subordinação da Gujão.
Na sentença o processo trabalhista no 0001291-92-2011.5.05.0193 RTOrd, na qual são
arroladas como reclamados a GUJÃO ALIMENTOS LTDA e TRANSPORTADORA VIDA LTDA, a
juíza concluiu:
“Na hipótese em exame, a preposta presente à audiência, que se diga representava
as duas acionadas, afirmou que a segunda demandada fora criada, para prestar
serviço a primeira, quando esta última empresa decidiu terceirizar os serviços de
logística. Lado outro, restou evidenciado que, apesar da rescisão do contrato com a
primeira demandada, o reclamante manteve inalterados a sua função e o local de
trabalho, exercendo atividades para a 2.a reclamada nas dependências da primeira.
Veja-se que a ficha funcional do autor (fl. 75) indica que a função do obreiro junto a
primeira ré era de ajudante de entrega, mesma atividade desempenhada perante a
segunda demandada (fl. 167). O reclamante prestou serviços de forma subordinada
a um único centro de comando, vinculada a empregador único, portanto, sem
interrupção das atividades laborais durante a vigência de seu contrato de trabalho.
Os melhores elementos confirmam a prestação contínua dos serviços pelo
reclamante, sem a solução de continuidade intentada pelo empregador. Neste
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
5
contexto, pela análise do conjunto probatório, chega-se à conclusão que o
reclamante manteve com os demandados vínculo de emprego. Digo, com os
reclamados, porque todos os elementos indicam que se está diante de um
empregador único numa típica situação que atrai a responsabilização solidária dos
réus, nos termos do art. 2o, da CLT e da Súmula 129 do TST. Indubitável a
confluência de interesses, sendo nítida a interligação existente entre os
reclamados. Certo estar que se trata de um mesmo empreendimento, onde as
atividades se desenvolvem mediante a colaboração recíproca e cumprimento das
mesmas diretrizes, regendo-se pela unidade de interesses. Entendo, portanto
configurada a figura do empregador único, nos termos da Súmula 129 do TST e,
portanto, a responsabilidade solidária das demandadas.”
41. A SIMULAÇÃO identificada entre as empresas ficou evidenciado pelas exposições
acima que a Transportadora Vida não possuía qualquer capacidade operacional servindo
apenas como uma forma de gerar despesas da Gujão. Portanto, devem ser
desconsideradas todas as despesas de frete da Transportadora Vida.
...
INFRAÇÕES APURADAS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESA
46. A prática de simulação realizada pela Gujão com o intuito de gerar despesas de
prestação de serviços de frete, quando na verdade a contratada era uma empresa do seu
grupo econômico sem capacidade operacional, que funcionava no mesmo endereço, não
possuía veículos e como já declarado pelo Poder Judiciário “que se trata de um mesmo
empreendimento” é caracterizada como FRAUDE e tem como objetivo gerar crédito de
PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL.
47. Por meio da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) enviada pelo contribuinte
HASH E409EC879FC1A4CEDBFA72AE1AC8FE23901177CB para o ano-calendário de 2012 e
16F689248ABA1D06B9EFB64EB2D92E7198AE6BE0 para o ano-calendário de 2013
contata-se que os fretes da Transportadora Vida foram contabilizados na conta de passivo
no 2.01.02.032.066795 e suas contrapartidas em conta de Resultado que compunham as
Despesas Operacionais, conta no 3.03.02.03.000015. Estas despesas foram utilizadas como
dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ, conforme demonstrado na DIPJ. Tais
despesas não serão admitidas e terão como consequência lançamentos de IRPJ com seus
reflexos de CSLL
48. A Tabela 9 ilustra o total a ser lançado em auto de infração como comprovação
inidônea de despesa.
Tabela 9– Comprovação inidônea de despesa Vide tabela de fls. 1357 OBS: Tendo em vista
que parte dos sócios deixou o quadro societário da Gujão em 13/08/2012 (data da
alteração contratual), o lançamento de agosto/2012 será desmembrado em dois
lançamentos sendo um de R$ 91.200,00 (referente às notas antes de 13/08/2012) e outro
de R$ 111.000,00 (referente às notas após 13/08/2012).
4.
Em observação, explicou a Autoridade Fiscal que:
OBS: Tendo em vista que parte dos sócios deixou o quadro societário da Gujão em
13/08/2012 (data da alteração contratual), o lançamento de agosto/2012 será
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
6
desmembrado em dois lançamentos sendo um de R$ 91.200,00 (referente às notas antes
de 13/08/2012) e outro de R$ 111.000,00 (referente às notas após 13/08/2012).
5.
Analisando os procedimentos de auditoria realizados pela Autoridade Fiscal, destacamos que
sobre o tema das despesas com fretes, contratadas junto à Transportadora Vida Ltda., as quais
foram consideradas inidôneas, há apenas um Termo de Intimação Fiscal, o de No 1 (fls. 271-273),
lavrado em 15/10/2104, em que solicita à Fiscalizada, nos itens 4 e 5 do TIF 01, o seguinte:
4. Apresentar cópia digitalizada das notas fiscais de frete e do conhecimento de
transporte da TRANSPORTADORA VIDA LTDA com comprovante de pagamento das notas
abaixo relacionadas:
05/09/2012
1265 9.864,00
17/07/2012
1216 9.000,00
17/07/2012
1218 9.000,00
09/08/2012
1229 9.000,00
09/08/2012
1232 9.000,00
09/08/2012
1237 9.000,00
09/08/2012
1239 9.000,00
09/08/2012
1240 9.000,00
22/08/2012
1247 9.000,00
22/08/2012
1248 9.000,00
22/08/2012
1252 9.000,00
22/08/2012
1253 9.000,00
19/09/2012
1284 9.000,00
19/09/2012
1283 9.000,00
22/10/2012
1329 9.000,00
22/10/2012
1328 9.000,00
22/10/2012
1327 9.000,00
22/10/2012
1320 9.000,00
02/01/2013
1405 9.000,00
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
7
02/01/2013
1401 9.000,00
02/01/2013
1400 9.000,00
02/01/2013
1409 8.400,00
5. Apresentar um planilha(excel .XLS) relacionando todas as notas fiscais de vendas x
notas fiscais referente aos gastos com frete.
6.
Pela listagem de notas fiscais acima, podemos observar tratar-se de um pedido de
informação por amostragem.
7.
Em atendimento ao TIF01, a então Fiscalizada apresentou documento, datado de
21/10/2014 (fls. 290-371), no qual apresentou a cópia dos Conhecimentos de Transporte da
Transportadora Vida, acompanhados dos comprovantes de pagamentos. Apresentou também,
Planilha Excel relacionando as notas fiscais referentes aos Conhecimentos de Transporte
solicitados.
8.
Além das informações, por amostragem, relativa à despesa de frete por serviços de
transporte realizados pela Transportadora Vida, solicitadas no Termo de Intimação Fiscal no 01,
não se verifica, com vistas a esclarecer os fatos, mais nenhuma outra intimação sobre esse tema,
nos dois outros termos lavrados pela Autoridade Fiscal: Termo de Intimação Fiscal no 02, lavrado
em 13/01/2015 (fls. 377-379) e Termo de Intimação Fiscal no 03, lavrado em 16/01/2015 (fls. 393-
395).
9.
Contudo, sem solicitar mais informações e esclarecimentos sobre o tema, a Autoridade
Fiscal conclui pela existência de infração fiscal caracterizada como – despesa inidônea - e eivada
de ilicitude caracterizada como fraude e simulação, portanto, de ofício aplicou a multa qualificada
de 150%, considerando que haveria ocorrido a hipótese capitulada no art. 72 da Lei 4.502/67.
10.
Também relacionou as seguintes pessoas físicas considerando-as pessoalmente responsáveis
pelas infrações à lei cometidas nas operações em nome da empresa GUJÃO ALIMENTOS LTDA,
CNPJ 34.149.823/0001-03. Vejamos:
- Dario Mascarenhas de Oliveira Neto Segundo – CPF 733.517.415-53 – sócio-
administrador desde set/2010 e procurador da Transportadora Vida;
- Carlos Augusto Pimenta da Silva – CPF 062.156.025-15 - sócioadministrador de set/2008
até ago/2012;
- Luci Vinhas de Andrade da Silva – CPF 472.424.345-72 - sóciaadministradora de set/2008
até ago/2012;
- Cirene Moreno Ferreira – CPF 162.095.595-49 - sócia-administradora de set/2008 até em
síntese ago/2012;
- Danielly de Angellys Moreno Ferreira – CPF 014.211.325-59 -sóciaadministradora de
set/2010 até ago/2012;
- Joana Moreno Ferreira – CPF 017.476.255-07 - sócia-administradora de set/2010 até
ago/2012;
Karinne Andrade Silva – CPF 957.913.295-04 - administradora desde ago/2012.
11.
O contribuinte e os responsáveis tributários acima elencados foram regularmente
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
8
cientificados e, tempestivamente, apresentaram as respectivas impugnações, ambas com as
seguintes alegações, argumentando em síntese que:
- teria havido uma extensão do trabalho fiscal sem prévio conhecimento do contribuinte,
o que causaria ofensa ao princípio da segurança jurídica;
- as operações entre a impugnante e a Transportadora Vida Ltda. teriam ocorrido de
forma legítima e, para fundamentar a sua defesa, acosta ao processo vários documentos
com vistas a rebater cada uma das alegações efetuadas pela Autoridade Fiscal, em relação
ao ilícito envolvido na autuação – simulação e fraude;
- a contribuinte teria direito ao julgamento conjunto dos dois PAF 10530-724.594/2014-17
e 10530-720.501/2015-66, pois os autos estariam amparados por um único MPF-F e
ambos se refeririam ao IRPJ e CSLL com a mesma matéria “distinguindo-se um do outro
apenas pelo período sob fiscalização”.
12.
Considerando o Acórdão da instância a quo, tanto a Fiscalizada/Impugnante, como as
pessoas físicas arroladas como responsáveis tributários, insatisfeitas apresentaram Recursos
Voluntários.
13.
Destacamos que a intimação relativa ao Acórdão de primeira instância, foi cientificada às
Recorrentes e, seus Recursos Voluntários foram juntados ao processo tempestivamente, conforme
comando do Art. 33, do Decreto no 70.235/1972.
14.
Cabe destacar, que os Recursos Voluntários (RV) apresentados, tanto pelo contribuinte
Recorrente, como pelas pessoas físicas arroladas como responsáveis tributários, ratificam as suas
argumentações e referenciam as provas já apresentadas na Impugnação; bem como, irresignados
registram: “a instância a quo limitou-se a manter a linha e justificativas do agente fiscal contidos
no Auto de Infração, sem sequer mencionar qualquer tipo de análise da vasta documentação
probatória que instrui os autos, confirmando, em sua totalidade, os lançamentos. Verbis:”
“Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
devendo ser integralmente mantida a exigência fiscal, inclusive em relação à
responsabilização solidária dos senhores Dario Mascarenhas de Oliveira Neto, Carlos
Augusto Pimenta da Silva, Luci Vinhas de Andrade da Silva, Cirene Moreno Ferreira,
Danielly de Angellys Moreno Ferreira e Joana Moreno Ferreira, quanto aos períodos
identificados no Termo de Verificação Fiscal e nos respectivos Autos de Infração.” (fls.
2343)
15.
Conforme narrado no item (14) acima, concordamos que não se observa no relatório do
Acórdão de primeira instância o enfrentamento dos argumentos e provas apresentados pelos
então Impugnantes, hoje Recorrentes. Em nossa análise, alcançamos conclusões distintas
conforme a seguir registradas.
16.
É o nosso relatório. Passamos a votar.

VOTO
DA ADMISSIBILIDADE
17.
Conforme acima registrado no item (13) o RV interposto pelo contribuinte/Recorrente é
tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele CONHEÇO.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
9
18.
Conforme também acima registrado no item (13) os RVs interpostos pelos sócios
administradores e pela administradora também são tempestivos e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que deles CONHEÇO.
DAS PRELIMINARES
DA EXTENSÃO DO TRABALHO FISCAL SEM PRÉVIO CONHECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA
FISCALIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANCA JURIDICA E À LEI N.o 9.784/1999
19.
Como preliminar, a Recorrente alega nulidade do feito tendo em vista que teria havido uma
extensão do trabalho fiscal sem prévio conhecimento do contribuinte, o que causaria ofensa ao
princípio da segurança jurídica, pois a fiscalização teria se iniciado para a verificação da apuração e
utilização de créditos do PIS e de COFINS e teria culminado com a exigência de IRPJ e CSLL.
20.
Nas fls. 520-521 do presente processo se encontra o Termo de Ciência de Inclusão de
Tributos datado de 28/01/2105, que registra o seguinte teor:
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil COMUNICAMOS a
inclusão do IRPJ na fiscalização para o período acima informado.
A presente ação fiscal encontra-se atualmente na etapa de análise de documental,
podendo haver a solicitação de novos elementos pela autoridade fiscal, caso necessário.”.
21.
Igualmente, no TVF ficou consignado que:
2. O escopo desta ação fiscal foi ampliado, incluindo o tributo IRPJ e reflexos, tendo em
vista que algumas despesas glosadas para efeito de apuração de crédito das contribuições
PIS e COFINS também deveriam ser desconsideradas para efeito de apuração de IRPJ, visto
que as infrações apresentavam os mesmos instrumentos de prova. Em 28/01/2015, foi
disponibilizada na caixa postal da contribuinte (DTE) a inclusão do IRPJ no MPF –
Fiscalização no 05.1.02.00-2014-00585-1.
22.
Contudo, o questionamento de ofensa ao princípio de segurança jurídica efetuado pela
Recorrente não merece amparo, pois o art. 8o da Portaria RFB 3.014/2011, assim dispõe:
“Art. 8 Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F ou
no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a
normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.”
23.
É o caso, pois, como as apurações foram feitas em relação a tributo contido no MPF-F
(créditos presumidos de PIS e COFINS), eventual existência de infrações a normas de outros
tributos devem ser consideradas e, sendo o caso, incluídas no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no MPF, o que não ocorreu no caso me tela. Portanto,
correta a lavratura do auto de infração de IRPJ e CSLL.
24.
Também lembramos que, o MPF é instrumento de controle da administração e eventuais
vícios, que não é o caso do presente processo, não implicam em nulidade dos autos de infração. E
que a jurisprudência do CARF é sobejamente pacífica por rejeitar qualquer pretensão de se
considerar nulo o lançamento fiscal em virtude de eventuais vícios na emissão ou na prorrogação
do MPF, entendimento esse que se aplica igualmente ao TDPF.
25.
Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal, em que pese prestar-se à relevante função de
permitir ao contribuinte verificar, com uma senha pela internet, a veracidade do procedimento
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
10
fiscal, e a autenticidade da identificação das Autoridades Fiscais, trata-se de mero ato
administrativo que não se sobrepõe às prerrogativas legais das Autoridades Fiscais em exercer a
fiscalização tributária (exegese do art. 142 do CTN c/c art. 6.o, I, da Lei no 10.593/2002 c/c art. 37,
XVIII e XXII da CR/1988).
26.
Assim, afasto a preliminar de nulidade, por ausentes os alegados vícios da extensão do
trabalho fiscal sem prévio conhecimento da pessoa jurídica fiscalizada, ofendendo o princípio da
segurança jurídica e à lei n.o 9.784/1999.
DO DIREITO DA CONTRIBUINTE AO JULGAMENTO CONJUNTO DOS DOIS PROCESSOS FISCAIS
27.
Sobre o tema, não há resistência à pretensão da Recorrente, uma vez que o processo de
número 10530-720.501/2015-66 se encontra com este relator, e foi indicado para a mesma sessão
de julgamento do presente processo. Portanto, se encontra nessa turma de julgamento na mesma
fase de tramitação, logo não haverá prejuízo ao recorrente por qualquer ângulo que se analise,
especialmente porque será julgado pela mesma turma de julgamento e na mesma sessão,
salvaguardando o interesse do recorrente.
28.
Contudo, vale destacar que o pleito não é alcançado pelas hipóteses da Port. RFB no
1668/2016, no que respeita ao julgamento conjunto dos PAFs 10530-724.594/2014-17 e 10530-
720.501/2015-66. Portanto, formalmente não estaria obrigado o Órgão Julgador a atender o
referido pedido, mesmo considerando o emprego da racionalidade à luz do princípio da economia
processual. A prefacial será acatada considerando a possibilidade concreta do caso.
29.
Indefere-se o requerimento para juntada ou sobrestamento de processos cujo conteúdo
não esteja relacionado nas hipóteses previstas na Portaria RFB no 1.668/2016.
DO MÉRITO
GLOSA DE DESPESAS – COMPROVAÇÃO INIDÔNEA: SIMULAÇÃO-FRAUDE NAS AQUISIÇÕES DE
FRETES ENTRE A GUJÃO ALIMENTOS LTDA E A TRANSPORTADORA VIDA LTDA
30.
O auto de infração se fundamenta na alegação do pagamento de - despesa inidônea de frete
– eivada de “simulação” e “fraude” pela GUJÃO ALIMENTOS LTDA., no relacionamento comercial
estabelecido com a pessoa jurídica Transportadora Vida Ltda. – CNPJ 12.031.445/0001-18 —
tendo em vista a prestação de serviços de transporte, por essa última, dos produtos fabricados
pela Recorrente.
31.
No item (3) do presente relatório, já transcrevemos o item (40) do TVF lavrado pela
Autoridade Fiscal autuante, mas, em síntese recapitulando, a citada autoridade entendeu que
houve simulação fraudulenta na despesa de frete incorrida, em função dos seguintes fatos: Que as
empresas analisadas tinham os mesmos sócios; estavam situadas no mesmo endereço; que a
Transportadora Vida Ltda. não possuía veículos e realizava os fretes com os veículos da Gujão
Alimentos Ltda.; que o administrador/procurador responsável pelos pagamentos, é administrador
da Gujão Alimentos Ltda. e atua como procurador da Transportadora Vida Ltda.; que a
Transportadora Vida Ltda. não possuía funcionários na GFIP no ano-calendário de 2013; que a
Gujão Alimentos Ltda. era cliente única da Transportadora Vida Ltda; que houve a transferência de
funcionários da Gujão Alimentos Ltda. para Transportadora Vida Ltda, mas sob subordinação da
Gujão Alimentos Ltda.
32.
Para rebater esses argumentos, as Recorrentes ratificaram as suas narrativas e provas
acostadas ao processo, a seguir analisadas.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
11
33.
Narram as Recorrentes que:
“Na visão do agente fazendário tal parceria teria como único objetivo gerar créditos de
PIS/COFINS em benefício da GUJÃO ALIMENTOS LTDA. e reduzir a base de cálculo do
IRPJ/CSLL, com a dedução das despesas, dentro do regime do Lucro Real adotado pela
empresa favorecida.”.
(...)
Assim, o Auditor pautou o trabalho em seu próprio entendimento pessoal, arvorando a si
próprio, exclusivamente, o poder de desqualificar a própria razão de ser da
Transportadora Vida Ltda., como se essa não tivesse propósito negocial nem prestasse
realmente os serviços a que se propunha.
Para a autoridade fazendária, teria havido um conluio entre a Recorrente e a
Transportadora Vida Ltda., com o expresso desiderato de lesar o Fisco.”.
(grifos nossos)
34.
EM seu Recurso, a Recorrente apresenta no item - II.3.1. HISTORICO DA "GUJÃO
ALIMENTOS LTDA." E DE SEU RELACIONAMENTO COM A TRANSPORTADORA VIDA LTDA. –
incialmente registrando que a Recorrente é uma empresa familiar, que surge da união de duas
famílias. E que a transportadora “surgiu a ideia de proporcionar oportunidade de crescimento
profissional às filhas dos sócios, através da criação de uma nova empresa do ramo de logística, que
tanto faria o transporte e a entrega dos produtos da GUJÃO ALIMENTOS LTDA., como também
poderia prestar o mesmo serviço a outros clientes.”. E cujas atividades se iniciaram em maio de
2010, conforme o prova o contrato de constituição da empresa, o qual encontra-se anexo aos
autos (Anexo 2 - fls. 1473-1476). No mais, explica que:
 No tocante à suas obrigações tributárias, a Transportadora Vida Ltda. optou pelo SIMPLES
NACIONAL tendo cumprido regularmente as regras do programa quanto às declarações,
registros fiscais e recolhimento unificado dos tributos.
 A Gujão partir de 2012, a empresa enfrentou uma fase de turbulência administrativa
causada por divergências de opiniões e visões empresariais incompatíveis; e para superar o
impasse foi celebrada uma nova alteração societária que culminou com a saída da Sra.
Cirene Moreno Ferreira, viúva do sócio fundador, e de suas filhas, como também a venda de
suas cotas à empresa Avícola VKR Ltda. (Anexo 5 - fls.1477-1480).
 A nova conformação dos negócios familiares da GUJÃO ALIMENTOS LTDA. terminou por
repercutir na Transportadora Vida Ltda. que, embora sempre tenha operado no seu próprio
ramo empresarial, foi atingida pela divergência entre as duas famílias. Por isso, reformou-se
também o quadro de sócios da Transportadora Vida Ltda., saindo a Sra. Danielly de Angellys
Moreno Ferreira, e entrando a GUJÃO ALIMENTOS LTDA. como sócia, no dia 14/01/2013
(Anexo 4 - fls. 1481-1486).
 Diferentemente do que alega a Autoridade Fiscal, nos trinta e sete meses de atividades da
Transportadora Vida Ltda., a GUJÃO ALIMENTOS LTDA. foi sua sócia somente durante os
últimos cinco meses, apenas para conferir-lhe uma necessária estabilidade societária
enquanto se redefinia o rumo de suas atividades ou se decidia por sua extinção. Fato que se
consolidou, por não mais haver sentido na continuidade das atividades de logística em
separado, eis que desfeito o vínculo - a affectio societatis - das sócias originárias (Distrato –
Anexo 7 - fls.1487-1489). A empresa cessou suas operações, de fato, em 04 de março de
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
12
2013 (registrando o documento na JUCEB em 20 de maio de 2013) e dando-se a sua baixa
definitiva, em 07/06/2013.
35.
No item seguinte as Recorrentes apresentam - II.3.2. AS OPERAÇÕES ENTRE A RECORRENTE
E A TRANSPORTADORA VIDA LTDA OCORRERAM DE FORMA LEGÍTIMA – quando passam a
rebater os argumentos da Autoridade Fiscal, vejamos:
36.
Assim, sobre o tema que - a) A GUJÃO ALIMENTOS era sócia da Transportadora Vida Ltda. –
as Recorrentes narraram que:
“Somente em 14/01/2013 reformou-se o quadro de sócios da Transportadora Vida Ltda.,
o que ocorreu por causa das divergências entre as sócias, saindo a Sra. DANIELLY DE
ANGELLYS MORENO FERREIRA e entrando em seu lugar a GUJÃO ALIMENTOS LTDA. (v. fls
1481-1486).
Poucos meses depois, como já demonstrado, as atividades da Transportadora Vida Ltda.
foram finalizadas.
A GUJÃO ALIMENTOS LTDA. foi sócia da Transportadora Vida Ltda. por apenas cinco
meses, justo na fase de reestruturação da sociedade entre a família "Pimenta da Silva" e a
família "Ferreira" e durante a qual essa segunda empresa já estava com as atividades
suspensas.”
37.
Destacamos que a alteração contratual, que reforma o quadro societário, é datada de
27/09/2012, contudo, foi formalizada na Junta Comercial apenas em 14/01/2013.
38.
Portanto, a Gujão Alimentos Ltda. não era sócia original da Transportadora Vida Ltda., mas
sim, passou a ser sócia a partir de janeiro de 2013, até a extinção da sociedade em junho do
mesmo ano, perfazendo um período de apenas 5 meses, confirmasse.
39.
Sobre o tema que - b) A GUJÃO ALIMENTOS e a Transportadora Vida Ltda. funcionavam no
mesmo endereço: ROD BA 502 SN KM 27,8. – As Recorrentes esclareceram que desde o início de
suas atividades, em 2010, a Transportadora Vida Ltda. estabeleceu-se em imóvel situado na
Avenida Duque de Caxias, n° 04, Centro, município de Conceição da Feira/BA, CEP 44.320-000.
Que em 03/04/2012, com o intuito de melhor administrar suas operações, mudou seu endereço,
passando a funcionar na Rodovia BA 502, km 27,8 S/N, bairro SEDE, Anexo A, município de São
Gonçalo dos Campos - BA CEP 44.320-000 conforme alteração contratual (Anexo 7 - fls. 1539-
1542). E que a Transportadora Vida Ltda. nunca funcionou no mesmo endereço da GUJÃO
ALIMENTOS LTDA. Alegam as Recorrentes que os endereços apenas são próximos.
40.
Sobre o tema da - c) Ausência de veículos - A Transportadora Vida Ltda. não possuía
veículos e realizava os fretes com os veículos da GUJÃO ALIMENTOS. – as Recorrentes
esclareceram que:
 Firmaram um contrato registrado em cartório (Anexo 8 – fls. 1543-1548), datado de
01/06/2010, no qual consta como locador a GUJÃO ALIMENTOS LTDA e como locatário a
Transportadora Vida Ltda., tendo por objeto a locação de vinte e quatro caminhões, que
foram utilizados para o desempenho de suas operações, mediante o pagamento de um
aluguel no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), uma importância de R$ 1.500,00
por veículo.
 As despesas de aluguel dos veículos foram devidamente registradas na contabilidade da
Transportadora Vida Ltda., conforme Livro Razão e respectiva conta (Anexo 9 - às fls. 1549-
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
13
1663). Por outro lado, a receita de aluguel encontra-se devidamente escriturada na
contabilidade da GUJÃO ALIMENTOS LTDA, tendo sido tributada normalmente, segundo
comprovam o Livro Razão e respectiva conta, (Anexo 10 - fls. 1664-1717).
 O pagamento dos 25 aluguéis se deu via contas bancárias.
 A Transportadora Vida Ltda. desenvolvia suas atividades com veículos locados, cujo uso
estava amparado em instrumento jurídico adequado e pagamento mensal ao locador,
ficando, pois, demonstrada a capacidade operacional da empresa.
 Um dos motivos para se arrendar os veículos com os quais o serviço de transporte seria
prestado é o de que o custo de aquisição de caminhões, e sua depreciação, não seriam
problemas para os gestores da empresa. Não tendo essa preocupação, há o benefício
intrínseco da redução dessas despesas.
41.
As alegações acima estão comprovadas documentalmente, são plausíveis e lícitas.
42.
Sobre a alínea - d) O Sr. Dario Mascarenhas de Oliveira Neto Segundo é administrador da
GUJÃO ALIMENTOS e atuou como procurador da Transportadora Vida Ltda. Ele era um dos
responsáveis pelas transferências de pagamentos entre a GUJÃO ALIMENTOS e a
Transportadora Vida Lida., conforme comprovantes de pagamentos apresentados – as
Recorrentes alegam que: “O fato de eventualmente ter atuado como procurador da
Transportadora Vida Ltda. por si só não implica caracterização de fraude. Ao contrário, demonstra
a transparência no relacionamento normal entre as duas empresas.”.
43.
Sobre a alínea - e) Ausência de funcionários em 2013 — a Transportadora Vida Ltda. não
possuía funcionários na GFIP no ano-calendário de 2013, e mesmo assim houve prestação de
serviços no mês de janeiro de 2013, no valor de RS 59.697,00 – as Recorrentes alegaram que:
 A Transportadora Vida Ltda. se encontrava em operação de direito e de fato até 31 dezembro de
2012; e durante todo o período de sua existência a empresa manteve regulares os contratos de
trabalho com seus funcionários, recolhendo devidamente os valores referentes ao FGTS na GFIP
(Anexo 11 - fls. 1718 à 1803).
 Em 31 dezembro de 2012, a TRANSPORTADORA VIDA encerrou os contratos de trabalho com
todos os seus funcionários, pois já estava em fase de encerramento das suas atividades e não mais
prestaria nenhum tipo de serviço a partir de janeiro de 2013, conforme se verifica do registro de
saídas deste período (DOC 01 - Anexo ao Recurso – fls. 2555-2562) e também do extrato do
SIMPLES NACIONAL constante (Anexo 13 – fls. 1841-1844) do processo.
 Em razão disso é que no mês e ano citado pela Autoridade Fiscal, não havia, realmente, mais
funcionários registrados na GFIP em nome da TRANSPORTADORA VIDA.
 Entretanto, ao contrário do que alegou a Autoridade Fiscal, tampouco houve prestação de serviços
no período de janeiro de 2013. Com efeito, o último CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário
27 de Cargas) emitido por esta empresa, e que demonstra o dia da última prestação de serviço, é
de 26.12.2012, (DOC 02 - Anexo ao Recurso – fls. 2555-2562).
 A Gujão Alimentos Ltdar. realizou pagamento à TRANSPORTADORA VIDA no mês de janeiro de
2013 no valor de R$ 59.697,00, mas os serviços correspondentes foram prestados ainda em
dezembro de 2012.
 Ao confrontarmos o Livro de Entradas da Gujão e o Livro de Saídas da Transportadora Vida, (DOC
3 - Anexo ao Recurso – fls. 2555-2562) verifica-se a veracidade dos fatos alegados. O pagamento
foi efetuado em janeiro de 2013, porque a Gujão só lançou as CTRC de no 1399; 1400; 1401; 1403;
1404; 1405; 1406; 1408 e 1409 no livro competente (entrada) no dia 02 de janeiro de 2013, mas os
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
14
serviços, como se observa do mesmo extrato, foram prestados no período de 14 a 26 de dezembro
de 2012.
 O somatório do valor destas CTRCs correspondem, exatamente, aos R$ 59.697,00 que foram
pagos em janeiro de 2013 à Transportadora Vida, mas repise-se, referentes a serviços prestados
em dezembro de 2012.
 Uma verificação mais atenta pelo fiscal dos livros da Gujão teria evitado o seu entendimento
equivocado.
 Não há que se falar em fraude ou simulação.
44.
Sobre a alínea - f) Cliente Único — a GUJÃO ALIMENTOS seria o maior cliente da
Transportadora Vida Ltda., sem o qual não haveria capacidade operacional para existir – as
Recorrentes explicaram que:
 A alegação da Autoridade Fiscal é flagrantemente inconsistente. E que não há óbice empresarial ou
impeditivo legal que proíba uma empresa de prestar serviços a único cliente.
 Não se trata, no caso, de inexistência de capacidade operacional, mas de opção de negócio, haja vista que as
relações entre a GUJÃO ALIMENTOS e a Transportadora Vida Ltda. sempre foram explícitas, transparentes,
despidas de qualquer eiva de má-fé.
 Desta feita, inadmissível a manutenção de entendimento que afirme incapacidade operacional da
TRANSPORTADORA VIDA por ter tido apenas um cliente, diante do conjunto probatório vasto que reveste de
plena legalidade a sua atuação.
45.
Sobre a alínea - g) Transferência de funcionários da GUJÃO ALIMENTOS para a
Transportadora Vida Ltda., mas sob a subordinação da GUJÃO ALIMENTOS, o que estaria
provado por uma decisão em processo trabalhista – as Recorrentes alegam que:
 A visão da Justiça do Trabalho não pode – pura e simplesmente – caracterizar fraude ou responsabilidade
tributária, porquanto a jurisprudência do direito laboral prima pela proteção à parte hipossuficiente
 No Direito Tributário tem-se relação jurídica de direito público que exige todas as obrigações sejam
antecedidas por lei e se limitem aos seus estritos contornos. Em suma, mesmo se houver uma acusação ou
reclamação trabalhista e uma sentença no juízo próprio, NÃO HÁ REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA dessas no
campo tributário.
 A decisão isolada da juíza no processo mencionado, não caracteriza a fraude alegada pelo Auto de Infração,
demonstra apenas a consolidação jurisprudencial típica da justiça trabalhista, de proteção ao empregado.
 À luz dos fatos, da legislação específica e das provas trazidas aos autos cai por terra toda a argumentação do
auditor fiscal para fundamentar o lançamento.
 A autuação deve se lastrear em provas materiais consistentes e em expressos comandos legais, o que não
ocorreu, pois o d. Fiscal se ateve somente a indícios e presunções "hominis" e desprezou as provas que
amparam a conduta da contribuinte.
46.
À continuação as Recorrentes apresentam o item - II.3.3 – DOS GASTOS DA
TRANSPORTADORA VIDA LTDA. E DAS SUAS RECEITAS – ATIVIDADE EMPRESARIAL DENTRO DA
NORMALIDADE – onde argumentam que:
 Os seus registros contábeis e fiscais conferem um testemunho irretocável da lisura dos atos da
empresa.
 A Transportadora Vida Ltda. possuía sua própria folha de pagamento, com recolhimento do FGTS,
INSS e todas as obrigações exigidas pela legislação (Anexo 11 - fls.1718- 1787).
 A Transportadora Vida Ltda. era optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL, e cumpriu
rigorosamente suas obrigações tributárias acessórias e principais.
 A escrituração encontra-se em perfeita ordem (Anexo 12 - fls. 1804-1840). Pode-se constatar que a
empresa possuía: registro normal nos órgãos de comércio, situação fiscal regular, honrava a folha
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
15
de pagamento de seus colaboradores, recolhia a contribuição ao FGTS, etc., enfim, operava
normalmente.
 Apresenta os atos de constituição da sociedade "Transportadora Vida Ltda." e suas alterações
posteriores, os quais traduzem com eloquência a sua existência material e jurídica.
47.
As Recorrentes também argumentam que “Os documentos fiscais, por seu turno, laboram
em favor da Recorrente, haja vista comprovarem a regularidade da sua prestadora de serviços de
transporte – Transportadora Vida Ltda – perante a Fazenda Pública Nacional. Faz-se juntada,
igualmente, de documentos que atestam a preocupação da empresa em obedecer à legislação
empresarial e à legislação tributária.”, vejamos:
 Sob o ângulo das receitas auferidas, a pessoa jurídica Transportadora apresentou os
conhecimentos de transporte, referentes aos serviços por ela prestados e os comprovantes de
pagamentos (Anexo 12 - fls. 1804-1840).
 As declarações do SIMPLES Nacional (2102 e 2013) transmitidas à Receita Federal do Brasil
atestam (Anexo 13 - fls. 1841-1844).
 Com relação às demonstrações contábeis e financeiras, é de se destacar que toda a movimentação
de receitas e despesas foi efetuada por intermédio de transações bancárias, de acordo com as
melhores prescrições da técnica administrativa e organizacional (Anexos 14.1 e 14.2 - fls. 1845-
2118 - Notas fiscais de entrada, custos e despesas da Transportadora.
 O índice bruto de lucratividade que, no ramo de transportes de cargas, é pequeno. Ainda assim, a
Transportadora Vida Ltda. obteve modestos lucros, constantes das demonstrações anuais dos
resultados que, todavia, sequer foram distribuídos aos sócios.
 As receitas da Transportadora Vida Ltda. – aí compreendidas as originadas de pagamentos a ela
efetuados pela GUJÃO ALIMENTOS LTDA. – foram contabilizadas, declaradas à Receita Federal
do Brasil, ingressaram financeiramente nas contas da citada empresa e sobre elas foram recolhidos
todos os tributos, dentro do SIMPLES.
48.
Na sequência, mostrando indignação, as Recorrentes registram em negrito que “Quanto a
isso, o Fiscal silencia, pois os tributos pagos pela Transportadora Vida Ltda. foram recolhidos aos
cofres públicos.”
49.
E à continuação, chamando a atenção do órgão julgador de segunda instância, também em
negrito, asseveram que “Outro ponto a ser considerado pelos Eminentes Conselheiros do CARF, é
o fato inconteste de que nem as declarações à RFB nem os registros contábeis da
Transportadora Vida Ltda. foram questionados ou glosados pelo órgão fazendário federal.”. Em
função disso indagam?
Por que então, os mesmos pagamentos que geraram receitas para Transportadora Vida
Ltda., da parte da Recorrente, são considerados "inidôneos" para efeito de dedutibilidade
das despesas com os fretes lançadas por essa última na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL?
A incoerência de tratamento, dado pelo agente fazendário, aos dois ângulos dos fatos
acima expostos é flagrante!
50.
A Recorrente também apresenta na (Tabela 1, fls. 32 e 33) do Recurso as despesas glosadas
da GUJÃO ALIMENTOS relativas a pagamentos feitos à TRANSPORTADORA VIDA, no mesmo
período do auto de infração, por serviços de transporte, que soma no período de Jan/2012 a
Jan/2013 o montante de R$ 2.005.663,40.
51.
A seguir apresenta na (Tabela 2, fl. 33 do Recurso) o somatório mensal dos custos e despesas
contabilizadas pela TRANSPORTADORA VIDA, no período do auto de infração (Anexos 14.1 e 14.2,
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
16
fls. 1845-2118 - Notas fiscais de entrada, custos e despesas da Transportadora), num montante
de R$ 1.697.337,27. Ressalta a Recorrente que no mês de janeiro de 2013, não há lançamentos de
despesas, pois a transportadora não realizou nenhuma atividade.
52.
À continuação, a Recorrente apresenta a Tabela 3 que “Exibe a diferença entre o total das
despesas com frete da GUJÃO ALIMENTOS em razão de serviços prestados pela VIDA, mas
glosadas pelo fiscal e o total das despesas/custos contabilizadas pela transportadora.”; e, em
síntese, argumenta que:
 Se a TRANSPORTADORA VIDA foi criada apenas com o intuito de gerar despesas para a GUJÃO
ALIMENTOS, a fim de reduzir a base de cálculo de IRPJ e CSLL. E que esta prática configuraria
fraude, e a Autoridade Fiscal desconsidera a existência daquela transportadora.
 Partindo dessa premissa, conclui que, caso a transportadora não existisse, os custos contabilizados
por ela (tabela 02), na prática, seriam da GUJÃO. Neste caso, o valor destas despesas, da ordem
de R$ 1.697.337,27, terminaria por reduzir o lucro auferido pela GUJÃO naquele período, fato que,
consequentemente, reduziria sua carga tributária.
 Sendo assim, como traduzir a realidade desses fatos em dolo fraudulento? A verdade é que não
houve intenção de criar despesas fictícias, pois se a VIDA não tivesse prestado o serviço, a GUJÃO
teria de gastar com frete próprio de toda maneira, o que, diga-se mais uma vez, reduziria a sua
base de cálculo.
 Além disso, a diferença encontrada entre os totais da tabela 1 e da tabela 2, expostos na tabela 3,
somam a quantia de R$ 308.326,13. Este valor corresponde ao suposto resultado da VIDA em
2012: as despesas glosadas da Gujão coincidem com a receita bruta da mencionada
transportadora, mas, daquele valor, a transportadora ainda pagou os seus tributos, correspondentes
a R$ 247.184,15.
 Este total, retirado dos extratos do SIMPLES do período em questão, e anexados a esta peça
recursal, documento 04, seguem resumidos na tabela 4, abaixo.
53.
A Recorrente explica que, nessa situação, após reconhecer a sua receita e deduzir todas as
suas despesas/custo e tributos pagos via SIMPLES Nacional, a Recorrente teria um lucro de R$
61.141,98.
54.
A recorrente trata no item seguinte - II.3.4. DA PERFEITA LEGALIDADE DE RELAÇÕES ENTRE
EMPRESAS LIGADAS. EXEMPLOS DE REGRAS QUANTO A ESSA MATÉRIA NO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA - DECRETO N.o 3.000/1999 - nessa passagem a Recorrente argumenta que:
 A licitude das "relações intercompanies", isto é, entre empresas ligadas por fazerem parte do mesmo
conglomerado econômico. E que o Fisco não deve se intrometer nos negócios celebrados por particulares,
por força do Princípio da Livre Iniciativa, estampado na Constituição Federal de 1988.
 Diversas normas insertas no Regulamento do Imposto de Renda – RIR1999 se destinam a estabelecer critérios
nas relações entre empresas cujos sócios são igualmente participantes do quadro constitutivo de outras
pessoas jurídicas. Exemplo disso são os dispositivos que tratam de preços de transferência.
 INEXISTIR VEDAÇÃO LEGAL que impeça uma pessoa jurídica de manter relações empresariais com outra cujos
sócios sejam os mesmos que estão no seu próprio quadro societário.
55.
A Recorrente, no item seguinte trata da - II.3.5. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE E DE
"SIMULAÇÃO" – quando examina os conceitos de “fraude” e “simulação”; e argumenta que:
 Em momento algum agiu com fraude, eis que seu relacionamento comercial com a Transportadora
Vida Ltda. ocorreu em clima de normalidade no mundo dos negócios.
 A Recorrente em momento algum buscou ludibriar o Fisco ou ocultar fato gerador de obrigações
tributárias, estando com sua contabilidade em perfeita ordem.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
17
 A Transportadora Vida Ltda., por sua vez, cumpriu plenamente suas obrigações dentro do SIMPLES
NACIONAL, nada deve ao Fisco Federal e nunca foi questionada pela Receita Federal do Brasil.
56.
Na sequência, a Recorrente trata no item - III — DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS APLICADOS III.1
— subitem - INDEVIDA E ILEGAL APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO, NO PERCENTUAL DE 150%
(CENTO E CINQUENTA POR CENTO) – nesse item a Recorrente reafirma a inexistência de crime
contra a ordem tributária, pois, “Não comprovada qualquer conduta dolosa, fraudulenta,
dissimulada, enfim, ilegal, mostra-se totalmente INJUSTIFICADA A INCIDÊNCIA DE MULTA DE
OFICIO”, portanto, determinando a inaplicabilidade da multa qualificada. Também defende a ideia
de que a multa é excessiva e representa uma invasão ao patrimônio do particular, e clama pelo
princípio da vedação ao confisco.
57.
No item seguinte, a Recorrente trata - III.2 – DOS JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE
NA TAXA SELIC – quando declara que os juros SELIC é extorsivo e assim resume os seus
argumentos:
1. A natureza desta taxa é de índice remuneratório, condizente com operações de
mercado financeiro e não com encargos por atraso no pagamento de tributos, o que
afronta a regra contida no artigo 161 e § 1° do Código Tributário Nacional;
2. Dado que a taxa SELIC sequer foi instituída por lei, no sentido preciso do termo, foram
infringidos os princípios constitucionais estampados no art. 5°, II e no art. 150, I, ambos da
Constituição Federal de 1988;
3. A taxa SELIC representa autêntico anatocismo, o que agride ao art. 192, § 3o da
Constituição.
58.
Na sequência, a Recorrente trata - IV – DA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS
EM DIREITO – e além dos argumentos e provas acostados ao processo, também “roga aos I.
Conselheiros do CARF que, se assim entenderam necessário, determinem, inclusive, a realização
de novas diligências.”
59.
Por fim, a Recorrente apresenta o seu pedido, vejamos:
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer aos d. Conselheiros que reformem o
acórdão da DRJ/SP, acolhendo suas razões de defesa, acatando todos os seus argumentos
apresentados e determinando o cancelamento do auto de infração, por sua total
improcedência.
Requer, igualmente, seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, com fundamento no artigo 151, III do Código Tributário Nacional, enquanto
persistir a tramitação do processo, assegurando-se-lhe que a injusta cobrança que se está
a combater não afete seu direito à regularidade fiscal, inclusive no tocante a emissão de
certidões positivas com efeito de negativas.
Requer, por fim, que em decorrência do cancelamento dos autos de infração, seja
igualmente arquivada, em definitivo, a representação para fins penais lavrada pela
autoridade autuante, eis serem improcedentes os argumentos fazendários contra a
empresa e inexistentes provas de conduta ilegal e dolosa por parte da mencionada
Recorrente.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
18
60.
Por tudo acima exposto e suprindo a lacuna analítica da instância a quo, em função da
análise da vasta narrativa constante nesse relatório (itens 25 a 50), também conciliada com as
provas acostadas ao presente processo pela Recorrente, entendemos que esta conseguiu explicar,
justificar e comprovar; portanto, rebater as alegações da Autoridade Fiscal em sua autuação,
capitulada como infração fiscal relativa ao pagamento de despesas operacionais de fretes
consideradas inidôneas; e, eivadas de ilicitude caracterizadas como fraude e simulação. Portanto,
firmamos convicção do equívoco da autuação e da decisão da 1a instância, assim, afastamos a
infração exonerando o crédito tributário constituído, pois:
61.
Ficou constatado e provado que a Recorrente, Gujão Alimentos Ltda, passou formalmente a
ser sócia da Transportadora Vida Ltda., a partir de janeiro de 2013. A alteração contratual foi
firmada, em setembro de 2012 e formalizada na junta comercial, em janeiro de 2013. Vide itens
(34, 36 a 38) do presente relatório.
62.
A Recorrente também demonstrou que não estava situada no mesmo endereço da
Transportadora Vida Ltda. Explicou que, em 03/04/2012, mudou seu endereço, passando a
funcionar na Rodovia BA 502, km 27,8 S/N, bairro SEDE, Anexo A, município de São Gonçalo dos
Campos - BA CEP 44.320-000 conforme alteração contratual. Mas, não era o mesmo endereço da
Gujão Alimentos Ltda., os endereços apenas são próximos essa mudança seria interessante para
fins de logística das operações. Vide item (39) do presente relatório.
63.
A Recorrente demonstra que a Transportadora Vida Ltda. firmou contrato de locação de
veículos junto a ela, bem como, apresentou os respectivos pagamentos mensais. E que a operação
é comum no meio empresarial. Vide itens (40-41) do presente relatório.
64.
Quanto ao fato de o administrador/procurador responsável pelos pagamentos, ser
administrador da Gujão Alimentos Ltda. e atuar como procurador da Transportadora Vida Ltda. a
Recorrente informou que esse fato, por si só, não implica caracterização de fraude. Pelo contrário,
pode demonstrar a transparência no relacionamento normal entre as duas empresas.
Concordamos que esse fato seria relevante como prova subsidiária complementar considerando
um conjunto robusto de outros aspectos ilícitos provados. O que não foi o caso. Vide item (42) do
presente relatório.
65.
Igualmente, a Recorrente conseguiu provar que a Transportadora Vida Ltda. não possuía
funcionários na GFIP no ano-calendário de 2013, pois, justamente, deixou de operar a partir dessa
data. Ficou provado que o último mês de operação da Transportadora Vida Ltda. foi dezembro de
2012. Vide item (43) do presente relatório.
66.
Sobre o tema de que a Gujão Alimentos Ltda. era cliente única da Transportadora Vida Ltda,
concordamos que não há óbice empresarial ou impeditivo legal que proíba uma empresa de
prestar serviços a um único cliente, mesmo de alguma forma sendo empresa ligada. Vide item (44)
do presente relatório.
67.
Sobre a transferência de funcionários da Gujão Alimentos Ltda. para Transportadora Vida
Ltda, mas sob subordinação da Gujão Alimentos Ltda. A Recorrente explicou que a prova trazida
ao processo pela Autoridade Fiscal se lastreava numa sentença da Justiça do Trabalho, entretanto,
a visão da justiça do trabalho não pode – pura e simplesmente – caracterizar fraude ou
responsabilidade tributária. Concordamos que a decisão isolada da juíza no processo mencionado,
não caracteriza a fraude alegada pelo Auto de Infração. Vide item (45) do presente relatório.
68.
Também merece destacar que a Transportadora Vida Ltda., possuía escrituração
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
19
contábil/fiscal regular, que possuía sua própria folha de pagamento e a honrava, recolhia o FGTS,
INSS e todas as obrigações exigidas pela legislação de regência; era optante pelo regime tributário
do SIMPLES NACIONAL, e cumpriu as suas obrigações tributárias acessórias e principais.
Apresentou os atos de constituição da sociedade e suas alterações posteriores, os quais
comprovam a sua existência factual e jurídica.
69.
A Transportadora Vida reconheceu todas as receitas, despesas e custos, afeitos às suas
operações com a Gujão Alimentos Ltda, e como optante do SIMPLES declarou e pagou os tributos
inerentes ao regime. Referente a esse fato, a Autoridade Fiscal silenciou. Ademais, nem as
declarações à RFB nem os registros contábeis da Transportadora Vida Ltda. foram questionados
pela Autoridade Fiscal durante o procedimento de auditoria.
70.
A Recorrente explica que, nessa situação, após a Transportadora Vida Ltda. reconhecer a sua
receita e deduzir todas as suas despesas/custos, teria um resultado líquido de R$ 308.326,13, após
pagar os tributos via SIMPLES Nacional no montante de R$ R$ 247.184,15, teria um lucro de R$
61.141,98. Contudo, a Autoridade Fiscal preferiu entender que as despesas de frete contratadas
com a Transportadora Vida Ltda, no montante de R$ R$ 2.005.663,40, eram inidôneas e, assim, as
glosou na totalidade.
71.
A Autoridade Fiscal não obstante transmitir a ideia da existência de um grupo econômico de
fato, com possível confusão patrimonial, contudo, não caminhou por essa tese. Portanto, não
desqualificou a Transportadora Vida Ltda. absorvendo o patrimônio e os resultados líquidos dessa
na contabilidade da Recorrente, tributando esse resultado líquido das operações realizadas entre
elas (R$ 308.326,13). Optou simplesmente pela glosa total das despesas, considerando-as, como
inidôneas (R$ 2.005.663,40).
72.
Destaque-se que uma despesa deve ser considerada inidônea, quando não comprovada,
comprovada com documentos inidôneos ou inábeis para representar a operação, ou paga a
beneficiário efetivo não identificado.
73.
Não comungamos da ideia de que a despesa era inidônea, pois, a despesa de frete é usual e
necessária à atividade operacional comercial da Recorrente. Ademais, o transporte das
mercadorias vendidas pela Recorrente de fato foi prestado pela Transportadora Vida Ltda.,
empresa era estabelecida de fato e de direito. As operações foram comprovadas
documentalmente com Conhecimento de Transportes, Notas Fiscais e Comprovantes de
Pagamentos; além, de terem os devidos registros contábeis/fiscais e a declaração no SIMPLES.
74.
Ratificamos, por tudo acima exposto o afastamento da infração, exonerando integralmente
o crédito tributário da autuação.
75.
Em virtude do afastamento da infração, consequentemente, está afastada a existência de
crime contra a ordem tributária, uma vez que, não ficou comprovada nem a infração, quanto mais
a conduta dolosa, caracterizada por fraude e simulação.
76.
Em decorrência do afastamento da conduta dolosa, não precisamos discutir se os acréscimos
legais relativos à aplicação da multa no percentual de 150% são indevidos e ilegais, pois os
mesmos automaticamente estão afastados.
77.
Igualmente, em função do afastamento da autuação, não precisamos apreciar à demanda
sobe a os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, como extorsivos.
78.
Por fim, entendemos que as argumentações e as respectivas provas admitidas em Direito
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724594/2014-17
20
acostadas ao processo, tanto pela Autoridade Fiscal, como pelas Recorrentes foram as necessárias
e suficientes para a Autoridade Julgadora firmar as suas convicções. Destarte, não sendo
necessário, a determinação do aporte de novos elementos probatórios, tampouco, a realização de
diligências.
CONCLUSÕES
79.
Por tudo aqui exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por CONHECER dos Recursos
Voluntários, afastar as preliminares de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, DAR
PROVIMENTO integral aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira
Conselheiro Relator

Fl. 2589
DF CARF MF
Original